Tribunal: TJPA
Processo: 0808217-95.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808217-95.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: H. A. M., SUELEN SAMANTA PINTO ARAGAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0808217-95.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (13ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: LUCCA DARWICH – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.946

AGRAVADO: H.A.M., REPRESENTADA POR SUELEN SAMANTA PINTO ARAGÃO

DEFENSORIA PÚBLICA: ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA CALDAS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL.AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE CHAMADO GASTROSTOMIA. NECESSÁRIO AO PACIENTE QUE NÃO CONSEGUE SE ALIMENTAR POR VIA ORAL. DIVERGÊNCIA. A ORDEM DO PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA O PACIENTE IMPÕE-SE À CONCLUSÃO DA JUNTA MÉDICA. PRECEDENTES DO TJPA. INTERLOCUTÓRIA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0808217-95.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (13ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: LUCCA DARWICH – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.946

AGRAVADO: H.A.M., REPRESENTADA POR SUELEN SAMANTA PINTO ARAGÃO

DEFENSORIA PÚBLICA: ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA CALDAS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pela 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém-Pará, que deferiu a tutela provisória “
para que a parte requerida autorize e realize, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, os materiais e procedimentos solicitados nas requisições de ID 114021484, quais sejam: (i) embalagem com 01 unidade de freka button para gastrostomia C; (ii) endoscopia digestiva alta; (iii) taxa por uso/sessão de sala de endoscopia digestiva alta; (iv) pacote endoscopia (material e medicamento); (v): gastrostomia endoscópica. Ademais, a requerida ainda deve autorizar/realizar os demais procedimentos médicos e medicamentos que vierem a ser necessários para o tratamento da requerente, desde que abarcados pela modalidade de plano de saúde contratada por esta. “( PJe ID 1141050177).

As razões recursais detêm os seguintes argumentos:

-existência de substituto terapêutico ao Freka Button ditado pela Junta Médica e aceito pela Agravada.

-inexistência de falha na prestação de serviço e

- revogação da tutela concedida.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Agravo Interno

nos termos avençados.( PJe ID
19601586 – Páginas 1-19).

Distribuídos à minha relatoria em 19/05/2024, indeferi a concessão do efeito suspensivo à interlocutória objurgada. ( PJe ID 19669745, páginas 1- 4).

Contrarrazões não apresentadas.

Em

parecer, o Ministério Público se posiciona pelo “ CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Agravo de Instrumento interposto pela Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico, a fim de que seja mantida a decisão interlocutória agravada.”( PJe ID 20278383 – páginas 1-8)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema do PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0808217-95.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (13ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: LUCCA DARWICH – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.946

AGRAVADO: H.A.M., REPRESENTADA POR SUELEN SAMANTA PINTO ARAGÃO

DEFENSORIA PÚBLICA: ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA CALDAS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recurso de Agravo de Instrumento que recebo dada a presença dos requisita de admissão extrínseco e intrínseco.

Inicio com o cenário fático-jurídico extraído da questão litigiosa:

“ A requerente alega que possui plano de saúde contratado com a requerida, sob o no 0 088 091006685900, tendo sido diagnosticada com: Hidrocefalia obstrutiva (CID 10 G91.1); Malformações congênitas do intestino (CID 10 Q04.3); Paralisia cerebral quadriplégica espástica (CID 10 G80.0); Transtornos específicos misto do desenvolvimento (CID 10 F83). Além disso, aduz que também é portadora de derivação ventrículo-peritoneal (DVP), sistema interno de drenagem para retirada do excesso de líquor do cérebro para o intestino. Afirma que devido às complicações decorrentes das patologias da autora, sua médica, Dra. Zilvana de Macedo (CRM 5018-PA), prescreveu procedimento chamado gastrostomia, cirurgia para a colocação de uma sonda através da barriga até o estômago, possibilitando a alimentação nos casos em que o paciente não consegue se ingerir alimentos pela via oral. Assim, comunica que em 11/01/2024 a mesma médica prescreveu nova gastrostomia endoscópica para a troca da sonda que a autora já utiliza há 1 (um) ano.” ( PJe ID 114050177, páginas 1-2 dos autos originais).

O quadro fático é grave, daí a necessidade da Agravante cumprir integralmente os termos da prescrição médica, dado ser o profissional que acompanha o paciente. Dito de outra forma. Havendo divergência entre Junta Médica e profissional, prevalece a última segundo razões acima delineadas.

É nesse caminho que a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA.
PREPONDERÂNCIA DA INDICAÇAO DO MÉDICO ASSISTENTE À CONCLUSAO DE JUNTA MÉDICA
. INDIFERENÇA AOS PREDICADOS DO SUS E ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR À SAÚDE. DIREITO À SAÚDE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1

O médico que acompanha o paciente é o melhor conhecedor da patologia que trata, dado estar em contato direto com o portador da doença, que o torna profissional capacitado a ministrar meios e procedimentos necessários à cura da enfermidade, fato que neutraliza a decisão da Junta Médica de Operadora de Plano de Saúde. Precedentes do TJPA.

2
É indiferente examinar predicados do SUS e da Assistência Suplementar frente ao Direito Fundamental envolvo na demanda.

2
Recurso de

Agravo Interno em Agravo de Instrumento conhecido e improvido.(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0804554-75.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – Tribunal Pleno – Julgado em 26/06/2023). O destaque é meu.

.
......................................................................................................

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E LIMINAR.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO
. AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA INTERNA. POSSIBILIDADE.
ROL DA ANS
. TAXATIVIDADE MITIGADA OU MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO OU REFERENCIAL.
DISSENSO ENTRE JUNTA MÉDICA E MÉDICO ASSISTENTE
. PREVALECE A INDICAÇÃO DO PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA O PACIENTE E A EVOLUÇÃO DO CÂNCER. OBRIGATORIEDADE DE FORNECER O REMÉDIO PACLITAXEL (TAXOL – 100 MG/30MG), CARBOPLAITNA (FAULDCARBO 150MG) E MEDICAÇAÇÕES ASSOCIADAS.
TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA
. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO TJPA.
PERICULUM IN MORA INVERSO
. ARGUMENTO REJEITADO. DECISÃO MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0817624-62.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/03/2024 )

À vista disso, a apontada concordância da materna quanto à substituição do material não desmoraliza a objurgada eis a Operadora de Plano de Saúde atrair para si o

encargo probatório de demostrar junto ao 1º Grau Ordinário de Jurisdição que a manifestação volitiva está longe de vícios.

No mais, a decisão combatida permanecerá irretocável por força dos precedentes desta Casa de Justiça
a não comportar maiores digressões.

Por todo o exposto,

conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e nego

provimento para

manter intacta a Interlocutória combatida conforme fundamentação ao norte lançada.

Alerto ser desnecessária a interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria debatida está automaticamente prequestionada.

P.R.I.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se ao Juízo a
quo
com as cautelas legais aos ulteriores de direito.

Belém-Pará, data registrada no Sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/10/2024